Tribunal: CARF
Processo: 10880.915560/2006-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.915560/2006-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.504 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
RAIA DROGASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
PERDCOMP. CRÉDITO RECOLHIMENTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE
DOCUMENTOS PARA A COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO
CRÉDITO.
É ônus do contribuinte provar o seu direito de crédito, que poderá ser
infirmado pelo Fisco, com a apresentação da contra prova e fundamentos
cabíveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão 16-29.258, proferido pela 2a Turma da DRJ/SP1, que, ao apreciar a
manifestação apresentada, por unanimidade de votos, julgou-a improcedente, para ratificar a
não-homologação das compensações correlatas ao crédito não reconhecido pela unidade de
origem.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.915560/2006-50
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.504 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915560/2006-50

Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
A contribuinte transmitiu DCOMP de fls. 02/11, objetivando a utilização de pagamento
indevido/maior, referente ao ano-calendário de 2003 (código de receita 2362 — PA de
31/12/1996), no valor de R$ 242.649,39, para a compensação de débitos.
Em 03/09/2008, a Derat/SPO exarou DESPACHO DECISÓRIO (fls.20/23)
homologando parcialmente as compensações informadas em DCOMP no valor de R$
7.792,25. 0 litígio, portanto, restringe-se ao remanescente de R$ 235.289,97.
A homologação parcial das compensações deu-se pelo motivo exposto a seguir:
• O direito creditório da contribuinte não foi suficiente para a liquidação
integral dos débito informados em DCOMP's.
A contribuinte cientificada em 15/09/2008 (fl.24) e inconformada com a Decisão da
Derat/SPO, recorreu a esta DRJ em 15/1025/30/2008 (fls.12/19). As alegações da
interessada são resumidas a seguir.
• Impetrou MS n° 96.0037465-1 visando compensar integralmente os prejuízos
fiscais sem a trava de 30%, obtendo a liminar, a qual possibilitou a dedução no
ano-calendário de 1996;
• A Fazenda Nacional, em 09/11/2001, lavrou Auto de infração (PAP n°
13808.005811/2001-42) exigindo-lhe a diferença compensada a maior de
prejuízos fiscais;
• Posteriormente, em decisão de 2 instancia (TRF 3' Região) realizada em
15/07/2003, a autoridade judicial deu provimento ao recurso da União
reconhecendo-lhe a legalidade da trava de 30% imposta pela legislação;
• Em face disso, a interessada recolheu aos cofres da Unido o montante de R$
235.414,95, referente ao Auto de Infração, somado ao quantitativo de R$
314.302,49, a titulo de taxa SELIC;
• A contribuinte, no entanto, detectou erros na apuração do tributo devido no
Auto de Infração, ora mencionado, tornando o recolhimento citado indevido;
• A autoridade fiscal desconsiderou o direito da contribuinte em compensar, de
acordo com a trava de 30%, nos períodos subsequentes. 0 fato de se ter glosado
a compensação excedente trava de 30% fez com que houvesse recolhimentos a
maior de tributos em períodos posteriores em virtude da falta de ajuste na base
de cálculo do lucro real;
• Por ser indevido o recolhimento efetuado por meio de DARF no PAF n° n°
13808.005811/2001-42, resta-lhe crédito passível de compensação;
• Protesta pela produção de todas as provas admitidas em direito, perícia
contábil, juntadas de documentos , apresentação de memoriais e sustentação
oral.
Na seqüência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou improcedente a
manifestação apresentada, com o seguinte ementário:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO EM DCOMP.
Apenas direitos creditórios líquidos e certos, de acordo com o art.170 do CTN, são
passíveis de utilização para as compensações em DCOMP.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.504 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915560/2006-50

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, através de patrono legitimamente constituído, pugnando
por provimento, onde apresenta seus argumentos.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Da Análise do Recurso Voluntário
Preliminar de nulidade da decisão recorrida
A recorrente alega nulidade do acórdão recorrido por cerceamento do direito
de defesa, baseado no argumento de indeferimento dos pedidos de perícia e diligência
formulados. Aduz que a negativa de seu pedido de perícia e diligência formulado cerceou seu
direito de defesa, por entender que eles seriam necessários para demonstrar que a base de
cálculo do tributo em questão não foi devidamente ajustada quando da execução do PA no
13.808.005.811/2001-42. Alega que se fosse realizada tal providência em seus livros e
documentos, o resultado daria suporte documental para o reconhecimento do direito creditório
postulado.
A turma julgadora a quo entendeu que não se encontrava presente as
condições para o deferimento dos pedidos de diligência e produção pericial formulados, com
fundamento nos artigos 18 do Decreto 70.235/72, a seguir transcrito:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de oficio ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine. (redação dada pelo art. 1° da
Lei n° 8.748/93).
Perfeitamente fundamentada a decisão, não há que se considerar qualquer
nulidade na decisão.
O julgador a quo entendeu que seria desnecessária a perícia solicitada pela
impugnante, por entendê-la dispensável para o deslinde do julgamento. Tal decisão está em
perfeita harmonia com o que dispõe o comando legal acima transcrito.
Portanto, rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão recorrida.
Do Mérito
Quanto ao mérito, trata o presente processo de pleito compensatório, formalizado
por meio de Dcomp, onde se busca o reconhecimento de crédito de recolhimento indevido ou a
maior, oriundo de suposto erro de cálculo na apuração do tributo devido, quando da quitação de
débito constituído por Auto de Infração (PAF n° n° 13808.005811/2001-42).
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.504 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915560/2006-50

Segundo o contribuinte, o fato de se ter sido glosado a compensação excedente à
trava de 30% fez com que houvesse recolhimentos a maior de tributos em períodos posteriores,
em virtude da falta de ajuste na base de cálculo do lucro real; logo, por esta razão, o
recolhimento efetuado, por meio de DARF, tornou-se indevido, restando-lhe crédito passível de
compensação.
Como prova de suas alegações, em manifestação de inconformidade, a recorrente
faz juntada de planilha de recomposição dos prejuízos de 1995 com o lucro real apurado no ano-
calendário de 1996, concluindo, com base nesses elementos, ter ocorrido postergação de
recolhimento do IRPJ daquele período para os anos posteriores, posto que, nos períodos
subsequentes, na esteira de sua alegação, recolheu imposto a maior do que seria efetivamente
devido, se ainda tivesse saldo de prejuízo fiscal a compensar.
Em recurso, repete seus argumentos, sem, contudo, apresentar uma única prova
adicional, insistindo na necessidade de se realizar diligência, pugnando, ao final, pela
procedência do seu recurso.
Não prosperam suas razões.
De fato, o contribuinte não fez prova do direito creditório postulado. A verdade
material tão defendida pela Interessada e que, sem dúvidas, aplica-se ao processo administrativo,
não significa que haja uma espécie de transferência de ônus da prova do Contribuinte para o
Julgador.
Não é função da Autoridade Julgadora imiscuir-se no dever das partes de provar
suas alegações. Assim, se o Contribuinte busca demonstrar a existência de um direito creditório
decorrente de um suposto erro de cálculo na apuração do tributo devido, como é o caso dos
autos, é seu dever trazer aos autos os documentos pertinentes que evidenciam o erro, podendo,
nesta circunstância, provar o fato por quaisquer elementos de prova permitidos pelo direito, não
se limitando apenas a uma planilha, ou transferindo para o Julgador o encargo.
Não é dado ao Julgador provar o fato no lugar de quaisquer das partes. Apenas,
penso eu, não obstar que elementos de prova relevantes sejam trazidos aos autos, e muito menos,
deixar de analisá-los, sob o entendimento de que eles foram intempestivamente trazidos aos
autos (§4o, do art. 16, Decreto 70.235, de 6 de março de 1972). Porém, é bom que se diga, não é
esse o caso dos autos, pois o Contribuinte não trouxe em recurso quaisquer documentos
adicionais, com o fito de provar suas alegações, limitando-se a fazer alegações.
Ressalte-se ainda que o valor considerado indevido pelo contribuinte, refere-se a
um recolhimento efetuado para quitar débito decorrente da lavratura de Auto de Infração (PAF
n° 13808.005811/2001-42), com desfecho desfavorável à sua pretensão, posto que reconheceu a
legalidade da trava de 30% imposta pela legislação regente. O cálculo decorrente, por óbvio, não
considera períodos subsequentes.
Ademais, sobre o pedido de diligência reiterado no recurso, compreendo que o
objetivo do pedido é trazer aos autos provas do fato alegado pelo contribuinte. Ora, as provas das
alegações devem ser providenciadas por quem alega o direito e, no caso, o encargo é do
Contribuinte.
De fato, não há necessidade da realização de diligência para o fim pretendido pela
recorrente: colher provas a respeito de suas alegações. Caberia ao contribuinte, quando da
apresentação de suas alegações, apresentar os elementos que corroborassem com elas, no caso,
elementos que demonstrassem o suposto erro de cálculo do tributo em questão, trazendo aos
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.504 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915560/2006-50

autos seus livros contábeis e fiscais e documentos correlatos que os embasaram. Não cabe à
autoridade julgadora buscar provas de fatos que o contribuinte tinha o dever de registrar e
controlar em seus apontamentos contábeis, para fins de comprovar suas alegações.
A oportunização de produção probatória para esclarecimento de matéria de fato é
uma faculdade do Julgador, quando este entender que o procedimento é necessário para formar
sua convicção, sendo dispensável quando o conjunto probatório nos autos for suficiente para
fundamentar sua decisão1.
Diga-se mais, a realização de perícia somente se justifica se a análise do acervo
probatório exige conhecimento técnico especializado. E essa condição, inequivocamente,
não se vislumbra no caso em tela, uma vez que as provas necessárias à comprovação do
direito creditório pleiteado cingem-se a documentos fiscais e contábeis, cuja análise
prescinde do parecer de especialista.
Assim, tendo em vista que a recorrente não logrou êxito na comprovação do
direito creditório que afirma ser titular, indefiro seu pleito, ratificando a decisão recorrida.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntario, rejeitar a
preliminar de nulidade alegada e, no mérito, por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

1 TAKANO. Caio Augusto; PITMAN, Arthur Leite da Cruz. Princípios do processo administrativo fiscal. In.
DALLE LUCCA, Jandir J.; BERTASI, Maria Odete Duque (Coord.). Princípios gerais de direito aplicados ao
contencioso fiscal paulista. São Paulo: Lex, 2019, p. 43.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.504 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915560/2006-50

Fl. 109
DF CARF MF
Original